Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-88.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703747-88.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VALERIO RIBEIRO, ROSANGELA EFREM NATIVIDADE APELADO: ROSANGELA EFREM NATIVIDADE, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSE VALERIO RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante JOSÉ VALÉRIO RIBEIRO para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, deduzida nas contrarrazões de ID 79192278. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora